Tribunal: TJMMG
Processo: 1000036-68.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000036-68.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO - PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - SUBMISSÃO A PAD - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO - EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - ABUSO SEXUAL DE ADOLESCENTE DE 12 ANOS - CONDUTA GRAVE QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE - DECISÃO DEMISSIONÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ATO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As condutas transgressivas perpetradas pelo apelante restaram comprovadas. Estão em desacordo com as normas regulamentares e com os princípios que norteiam a carreira militar, repercutindo negativamente tanto no público interno como no externo. - É grande o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo recorrente diante dos preceitos estabelecidos no CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG. Tais preceitos incluem-se entre as matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, o qual deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitando-se ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Se o processo se desenvolveuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o ex-Cb. PM Cícero da Rocha Carmo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, com pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada pelo ex-Cb. PM Cícero da Rocha Carmo, visando a sua imediata reintegração aos quadros da PMMG. Narra o autor que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 117.311/2012-9ª RPM, como incurso no art. 13, inciso III, c/c art. 64, inciso II, ambos do CEDM, por ter faltado publicamente com o decoro pessoal e dado causa a grave escândalo, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe. Consta nos autos que no dia 15/09/2010, por volta das 13 horas, na rua Lourdes de Carvalho n. 518, bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia, MG, o ora apelante teria convidado a adolescente N.L.E.V.M., de 12 (doze) anos, para brincar com a sua filha N.A.R.R., de 11 (onze) anos de idade, na residência de sua ex-esposa, quando iniciou uma brincadeira denominada de “banana split”. Para tanto, conduziu a vítima para um dos quartos da casa, vendou os olhos da jovem, reduzindo-lhe a capacidade de resistência, amarrando as duas mãos para trás e posteriormente, praticado com a mesma ato libidinoso diverso da conjunção carnal, qual seja, sexo oral, introduzindo o seu pênis naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 boca da vítima, para que a mesma descobrisse o sabor do sorvete que lhe era oferecido. Afirma, em síntese, a existência de vícios no PAD por meio do qual foi demitido da PMMG em 19/08/2015, tendo em vista que a comissão processante ignorou os pleitos da defesa na produção de provas que considerava imprescindíveis para o feito, a saber: - Inconstitucionalidade da Resolução n. 4.220/2012 (MAPPA) - Norma Administrativa Processual - Inexistência de lei - Violação do poder regulamentar. - Nulidade absoluta do PAD - Inobservância da lei - Ausência de perícia psicopatológica. - Cerceamento de defesa na avaliação médica do apelante no NAIS da 9ª RPM - Afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório - Art. 5º, LV, da CF/88. - Vedação legal para o cumprimento de sanção a militar que não esteja pronto para o serviço - Artigo 44 do CEDM - Art. 1º, inciso III, da CF/88. - Cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas no PAD - Afronta ao art. 5º, LV, da CF/88. - Princípios da ampla defesa e do contraditório. - Nomeação de defensor “ad hoc” de policial militar pela CPAD - Ato nulo - Ilegalidade - Afronta à Lei Federal n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB). - Nulidade do ato por cerceamento de defesa - Não reinquirição de testemunha de defesa - Afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, requereu a procedência do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando a imediata reintegração do autor. Requereu ainda, a citação do réu e sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e o benefício da justiça gratuita. No mérito, requereu a anulação do PAD de Portaria n. 117.311/12-9ª RPM, bem como que fossem deferidos todos os meios de prova admitidos em direito. Em decisão proferida, a inicial foi recebida. O magistrado a quo concedeu a assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de tutela antecipada. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação. O autor impugnou a contestação. Intimadas as partes, o autor e o Estado de Minas Gerais se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Foram apresentadas alegações finais do autor e memoriais escritos pelo Estado de Minas Gerais. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, julgou improcedentes os pedidos do autor, uma vez que a sanção aplicada está prevista no ordenamento jurídico e foram respeitados todos os princípios constitucionais. Condenou o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, devidamente corrigidos, ficando por ora isento do pagamento, eis que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/98. Inconformada, a defesa apelou da decisão, ratificando os mesmos argumentos e pedidos lançados em sua inicial. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, no sentido de se confirmar a sentença de primeiro grauTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e que seja negado provimento ao recurso de apelação. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A acusação que pesa em desfavor do ora apelante é a de que, no dia 15 de setembro de 2010, por volta das 13 horas, na rua Lourdes de Carvalho, n. 518, bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia, MG, ele teria praticado com a adolescente N.L.E.V.M., de 12 anos de idade, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente na introdução do seu pênis na boca da vítima, que estava de olhos vendados e com as mãos amarradas para trás, insinuando que a vítima participava de uma brincadeira denominada “banana Split”, onde deveria adivinhar o sabor do sorvete que era colocado em sua boca. Perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, o apelante foi condenado, no dia 18/08/2014, a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão, com regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, do Código Penal, sentença esta que ainda não transitou em julgado. Na Administração militar, os fatos foram apurados através da Sindicância RegularTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Reservada (SRR) de Portaria n. 11.715/2010-SRH/32º BPM e, posteriormente, foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.311/12-9ª RPM. Concluídas as apurações, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer, por unanimidade de votos, pela demissão do acusado, em razão da prática das transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, incisos I e III, e 64, inciso II, ambos do CEDM. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), também por unanimidade, emitiu parecer pela demissão do ora apelante. O Coronel Comandante da 9ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU e opinou pela demissão do recorrente, encaminhando os autos para o Comandante-Geral da PMMG, que decidiu demitir o Cb. PM Cícero da Rocha Carmo, decisão publicada no BGPM Reservado n. 18, de 28/01/15. Foi aviado recurso disciplinar, em última instância, ao Governador do Estado, que afastou todas as preliminares levantadas, e, no mérito, foi negado provimento ao recurso, tendo em vista que não ficou comprovado qualquer fato indicativo de ilegalidade ou injustiça, capaz de ensejar a modificação da sanção demissionária aplicada ao recorrente. Alega o recorrente que a Resolução n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) é inconstitucional, pois cria obrigações não previstas em lei e constitui uma verdadeira usurpação do Poder Legislativo, o que não corresponde com a realidade. A Lei n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, aplica-se de forma igualitária e indistinta às Instituições Militares do Estado de Minas Gerais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No decorrer dos trabalhos de revisão do MAPPAD (PMMG) e do MATEPPAD (CBMMG), foi constatado, através de comissões no âmbito das duas corporações, que havia necessidade de uniformização de procedimentos e comportamentos administrativos, com vistas à aplicação da Lei n. 14.310/2002. O objetivo era proteger o direito dos militares e o interesse público, e, assim, diante da necessidade de padronização e harmonização de procedimentos das administrações das instituições militares, em face das potenciais apreciações das matérias no âmbito do Poder Judiciário, foi elaborada esta Resolução, que revogou as disposições em contrário e entrou em vigência, a partir de 03/09/2012. Assim, o MAPPA é um documento extremamente valioso, assinado pelos Comandantes-Gerais da PMMG e do CBMMG, que regulamenta procedimentos inseridos na Lei n. 14.310/2002, com a única finalidade de uniformizar e padronizar atos administrativos da Administração Militar, não criando nenhuma obrigação que deveria constar em lei, já que o Código de Ética já cumpre muito bem esta finalidade. Em relação à alegada nulidade do PAD, diante da ausência da realização da perícia psicopatológica, sob a justificativa de que o apelante sofre de distúrbios mentais, razão alguma assiste à defesa. O artigo 248, § 2º, do MAPPA estabelece que: Todo militar submetido a PAD/PADS deverá ser encaminhado, no início do processo, pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) ou encarregado, à SAS/NAIS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o art. 73 do CEDM. O apelante foi encaminhado ao NAIS de sua unidade e, conforme o parecer médico acostado àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fl. 355, em 28/02/2013, ele não preenchia os requisitos previstos na Resolução Conjunta n. 4.073/2010, vigente à época, que justificasse a sua submissão à Perícia Psicopatológica. É relevante mencionar que o recorrente não tinha histórico de doenças psiquiátricas no período que antecedeu a instauração do processo administrativo-disciplinar em seu desfavor. Não havia nenhum documento em seu prontuário médico que mencionasse qualquer tipo de transtorno mental. As dispensas e licenças médicas concedidas pelos médicos do NAIS e as guias de internações se referem aos anos de 2014 e 2015, ou seja, em período bem posterior ao fato pelo qual estava sendo processado. São documentos que atestam uma situação existente no lapso posterior de quatro anos do ato repugnante. Neste sentido, a própria defesa se equivocou ao apresentar um Relatório de Acompanhamento Psiquiátrico (fl. 902), emitido pelo Dr. Fabiano Carili Finzer, CRM n. 34.973, no dia 11 de março de 2015, tendo em vista que, na data em que o recorrente praticou a conduta reprovável de abusar sexualmente da adolescente, ele tinha pleno discernimento e capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, sendo, portanto, imputável, conforme descreve o próprio médico em seu parecer, senão vejamos: Paciente está sob os meus cuidados desde fevereiro de 2010. No início do tratamento o paciente apresentava quadro de ansiedade generalizada, e iniciei tratamento com sertralina e zolpiden, apresentando resposta satisfatória em 45 dias e estabilização do quadro no terceiro mês de tratamento. Orientei manutenção de medicamentos até outubro quando iniciaria a retirada gradativa da medicação, o que foi realizado, sendo que no final de novembro de 2010 terminei a retirada da medicação e o paciente encontrava-se assintomático. (...)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Se o abuso sexual ocorreu em 15 de setembro de 2010, nesta data o apelante já estava com o seu quadro de saúde completamente estabilizado, e, no mês de outubro, a medicação foi sendo retirada gradativamente, o que é uma prova inequívoca de que o recorrente era imputável no momento em que cometeu o referido ato. Mesmo assim, em 28/02/2013, o exame clínico realizado no NAIS de sua unidade, com base na Resolução Conjunta n. 4.073/2010, não recomendou a submissão do apelante à Perícia Psicopatológica, por não preencher os requisitos. Cabe destacar que nada adianta, quatro ou cinco anos depois, submeter o apelante a uma perícia psicopatológica, uma vez que não basta a existência posterior de uma enfermidade mental, pois é indispensável a prova de que a doença teria afetado sua capacidade de compreensão ou de determinação na época do ilícito repugnante, que se deu em 15/09/2010. Assim, não há nulidade alguma a ser reconhecida. Quanto à vedação alegada pela defesa de que, para o cumprimento da sanção demissionária, o apelante teria que estar pronto para o serviço em sua unidade (art. 44 do CEDM) e na verdade ele estava em tratamento médico e dispensado das atividades policiais, novamente razão alguma assiste à defesa. Estabelece o art. 44 do CEDM que “O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade”. Evidentemente que esta situação não se encaixa no caso que ora examinamos, pois estamos diante de uma sanção demissionária do serviço público. É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 administração e independe da prontidão do servidor. O STJ também se manifestou em julgado semelhante, conforme se segue: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. EXCLUSÃO. INSTÂNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA. LICENÇA MÉDICA. FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência é firme o entendimento no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência ou a autoria do crime. 2. Hipótese em que não há notícia de instauração de processo judicial para fins de apuração do ilícito disciplinar praticado pelo recorrente, que configuraria em tese, crime. A Administração, no exercício de seu poder disciplinar, apurou a falta cometida, observando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório, e concluiu pela aplicação da pena de exclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser competente o Comandante-Geral da Polícia Militar para a aplicação de penalidade em razão da prática de ilícitos disciplinares, não incidindo o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, porquanto destinado tão-somente aos casos de cometimento de crimes militares. 4. O Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, já decidiu que a circunstância de se encontrar o servidor público no gozo de licença para tratamento de saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão. 5. Recurso ordinário improvido. (RMS 20.660/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 03/04/2007, DJ 07/05/2007, P. 337).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O disposto no artigo 44 do CEDM, por questão de lógica, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demandaria a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, as sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, uma vez que sua efetivação não alterará o statu quo ante do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. O STF, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27952/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim se posicionou: O Supremo Tribunal Federal, já decidiu que a circunstância de se encontrar o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão (MS 22.656/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno). O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma dispensa-saúde não impede o andamento do PAD nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo nenhuma irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. Além do mais, a dispensa médica não se confunde com a licença médica, uma vez que a dispensa consiste em certas restrições para a atividade laborativa, mas jamais o afastamento por completo. No que tange à alegação de nulidade do processo em decorrência do cerceamento de defesa pela não reinquirição de uma testemunha, não ficou evidenciado em momento algum que houve qualquer prejuízo ao recorrente nem foi demonstrada a imprescindibilidade da reinquirição da testemunha. Vale ainda mencionar que os fatos não foram presenciados por testemunhas, salvo a vítima, umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 adolescente de doze anos que foi levada a um quarto da casa da ex-companheira do recorrente. Assim, não existe nenhuma nulidade quanto ao fato de ser recusada a reinquirição de uma testemunha que nada viu, pois não vai alterar em nada na elucidação dos fatos. Não há nos autos, no momento oportuno, nenhum requerimento nesse sentido, portanto preclusa a pretensão do apelante. Em relação à nulidade em se nomear dois militares para atuarem como defensor “ad hoc” na instrução do PAD, nenhuma irregularidade há nisso, especialmente se não há demonstração de prejuízo no curso do processo. Se a defesa do apelante, sendo previamente notificada, deixa de comparecer a alguma reunião da CPAD, é praxe a nomeação de defensor para aquele ato específico, conforme estabelece os artigos 340 e 398, § 3º, do MAPPA. Veja-se: Art. 340 - Todas as reuniões da CPAD deverão ser acompanhadas pelo defensor do acusado e a sua ausência injustificada não impedirá a realização de qualquer ato, desde que previamente notificado, oportunidade em que o presidente da Comissão nomeará um defensor para o ato específico. Art. 398 - [...] § 3º - A presença do defensor nos atos de instrução é obrigatória, e sua ausência injustificada não impedirá a sua realização, devendo ser nomeado um defensor ad hoc, pela autoridade convocante ou processante. Reforçando este posicionamento, a Súmula n. 5 do STF corrobora este entendimento. Observe-se: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Assim, nenhuma nulidade existe nos autos na nomeação de defensor ad hoc se considerarmosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que a defesa do acusado foi previamente notificada, mas por motivo injustificado não compareceu a ato processual da instrução do PAD. Por fim, verifico nos autos que as condutas transgressivas perpetradas pelo apelante restaram comprovadas. Estão em desacordo com as normas regulamentares e com os princípios que norteiam a carreira militar, repercutindo negativamente tanto no público interno como no externo. É grande o grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante diante dos preceitos estabelecidos no CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG. Tais preceitos incluem-se entre as matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, devendo este restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitando-se ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Se o processo se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Em quaisquer procedimentos administrativos as autoridades competentes, ao proferirem as decisões finais, exercem o poder discricionário, prerrogativa concedida aos agentes administrativos, que traduz em maior conveniência e oportunidade para o interesse público, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito destas decisões, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesse contexto, o Comandante-Geral da PMMG entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária ao apelante, em conformidade com a legislação específica, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade ou irregularidade formal apta a ensejar a sua anulação ou reforma. Ante os fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato